Tribunal: TJDFT
Processo: 0734521-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria1, apura-se que o sócio-administrador da agravada não fora localizado no endereço indicado nos autos, inviabilizando a intimação da empresa em sua pessoa nos moldes do anteriormente determinado. Ante essa evidência, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço do sócio-administrador da agravada de forma a ser viabilizada a intimação dela, porquanto ainda não fora citada no feito originário. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço do representante da agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 06 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 43206482 (fl. 33).